Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO EFETUADO NO MESMO DIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO OBSERVADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento, em razão de sua deserção.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente à interposição do agravo de instrumento descaracteriza a deserção do recurso.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso:
4. Com o advento do sistema PAGCUSTAS, no âmbito do TJDFT, o preparo não é mais recolhido antes da interposição do recurso, mas deve ser feito no mesmo dia e imediatamente após tal ato.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “O recolhimento do preparo do agravo de instrumento, feito pelo PAGCUSTAS, deve se dar no mesmo dia da interposição do recurso, imediatamente após tal ato.”